Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE OSTENTA TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, possuindo 3 condenações definitivas pelo crime roubo qualificado, o que sugere que o presente caso não se trata de fato isolado.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão.